Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707107-41.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: MERANILDES MERCES DA LUZ, R. A. N. B. REPRESENTANTE LEGAL: MERANILDES MERCES DA LUZ D E S P A C H O À Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator